Tribunal: TJES
Processo: 5000326-06.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000326-06.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ENRIQUE ERNESTO BRAUN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante às cobranças realizadas indevidamente, quando cito a sentença: " No presente caso vejo que assiste razão PARCIAL a parte autora, tendo em vista que administrativamente a Cesan reviu seus procedimentos e entendeu por bem em restituir o autor o valor de R$428,85 portanto o dano material encontra-se ressarcido. Tal falha em seus controles internos gerou ao autor aborrecimentos e constrangimentos, assim, Com relação aos danos morais, deve se levar em consideração os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A autora teve que largar seus afazeres pessoais, profissionais e familiares e constituir advogado para buscar tutela jurisdicional..", o que demonstra não se tratar de mero dissabor, mas de verdadeira violação ao direito de personalidade da autora.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000326-06.2021.8.08.0044

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido(a):
ENRIQUE ERNESTO BRAUN

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE ÁGUA. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA PARA CONFIGURAR DANO MORAL DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTENTE NO CASO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a cobrança indevida de uma fatura de água, após uma avaliação técnica feita por prepostos da recorrente. Na sentença
a quo
foi arbitrado o valor da indenização por danos morais em R$ 2.500,00, o que é objeto de irresignação recursal.

2. No caso em análise, a relação envolvendo os litigantes está regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do recorrido no campo probatório, além da hipossuficiência técnica e econômica frente à recorrente (“
teoria finalista mitigada”
), estando, assim, a relação sujeita às regras do respectivo art. 14, que trata da responsabilidade por vícios do serviço.

3. No entanto, em relação aos danos morais, a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado.

4.
In casu
, a recorrente promoveu a retificação da fatura após a reclamação administrativa, que foi deferida antes do ajuizamento da demanda. Neste ponto, em que pese a cobrança indevida, o conjunto probatório existente nos autos não demonstra nenhum abalo moral sofrido pelo recorrido, não havendo nos autos provas de que houve dano moral. Não restou provado que o recorrido permaneceu sem qualquer prestação dos serviços ou que foi negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Não foi postulada a produção de prova oral para suprir a ausência de outras provas documentais.

5. Nesse contexto, o recorrido não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra e, por tal razão, configuradora de dano moral.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.